Tribunal: TJES
Processo: 0009833-26.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009833-26.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANETE FERRARI AMBROZIO e outros

APELADO: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE FILHOS MENORES. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL ENTRE GENITORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por Vanete Ferrari Ambrozio contra Oswaldo Ambrozio Junior, pleiteando o reembolso de R$ 23.895,00, referentes à metade dos valores gastos com os três filhos comuns no período entre março e julho de 2018, com base em suposto acordo verbal entre os genitores. A sentença julgou improcedente o pedido. Ambas as partes interpuseram apelações: a autora pleiteando a procedência do pedido e o réu requerendo a exclusão dos honorários sucumbenciais, sob alegação de direito à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do alegado pacto verbal entre os genitores para divisão das despesas dos filhos antes da fixação judicial dos alimentos; (ii) determinar se houve violação ao art. 99, § 2º, do CPC, ao ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça sem prévia intimação para complementação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar (CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.566, IV, e 1.634, I; ECA, art. 22), sendo de exigibilidade independente de sentença ou acordo entre os genitores.

A pretensão da autora configura, na essência, responsabilidade civil por inadimplemento de dever legal, e não obrigação contratual.

Não há prova inequívoca de que o genitor tenha deixado de contribuir com os filhos no período indicado, nem que a autora tenha arcado sozinha com os encargos.

A autora permaneceu na posse exclusiva dos rendimentos de aluguéis de imóveis comuns, não havendo demonstração de insuficiência desses valores para o sustento dos filhos.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os autos já continham documentação suficiente para análise do juízo sobre a capacidade econômica do apelante, não se aplicando a obrigatoriedade de intimação prevista no art. 99, § 2º, do CPC.

Jurisprudência do STJ afasta a nulidade da decisão que indeferiu o benefício diante da existência de elementos já constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O dever de sustento dos filhos decorre diretamente do poder familiar e independe de formalização judicial ou acordo entre os genitores.

A ausência de prova inequívoca do descumprimento do dever legal de sustento inviabiliza a procedência de ação de cobrança baseada em alegado acordo verbal.

A decisão que indefere a gratuidade de justiça sem prévia intimação não padece de nulidade quando os autos contêm documentação suficiente para aferição da capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.566, IV, e 1.634, I; ECA, art. 22; CPC, arts. 85, §11, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2517671/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1949015/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2420295/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de dois
recurso
s
de apelação
interpostos por
Vanete Ferrari Ambrozio
(1ª apelante)
e
O
swaldo Ambrozio Junior
(2º apelante)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares (fls. 284/289 – Vol. 2.2), que, na “
a
ção
de
cobrança
”

ajuizada pela
1ª apelante
,
julgou improcedente o pleito de cobrança formulado pela autora, referente a valores decorrentes de suposto pacto verbal celebrado entre as partes, mediante o qual o genitor, ora 2º apelante, comprometer-se-ia a arcar com 50% das despesas relativas à manutenção de seus três filhos comuns do ex casal.

Em suas razões recursais, a
1ª
apelante sustenta
, em síntese, que (fls. 284/289 – Vol. 2.2) restou demonstrada nos autos a existência de acordo verbal entre as partes, pelo qual teriam convencionado dividir igualmente as despesas relativas à criação dos filhos comuns. Requer, portanto, a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da obrigação do apelado em reembolsar o montante de R$ 23.895,00 (vinte e três mil oitocentos e noventa e cinco reais), referente à metade dos custos arcados com os filhos no período compreendido entre março e julho de 2018.

Contrarrazões apresentadas às fls 293/295 do vol. 2.2, pleiteando a manutenção do decisum, ao argumento de que não há prova nos autos da existência do suposto acordo verbal alegado pela parte adversa.

Por sua vez,
o 2º apelante
alega em suas razões de apelo (fls. 315/325 – Vols. 2.2 e 2.3), postula a reforma parcial da sentença, tão somente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que faz jus à assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões ao apelo adverso (id 12203011), a
1ª
apelante
defende que
2º
apelante
possui capacidade financeira para arcar com os ônus sucumbenciais, requerendo, portanto, o não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos legais, ou, subsidiariamente, a manutenção da sentença quanto à condenação ao pagamento da verba honorária.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço das apelações interpostas e passo ao exame do mérito.

1) Do apelo interposto por Vanete Ferrari Ambrozio (1ª apelante)

A 1ª apelante sustenta a existência de ajuste verbal entre as partes, firmado logo após a separação de fato do casal, mediante o qual teriam convencionado dividir em partes iguais (50% para cada genitor) as despesas inerentes ao sustento dos filhos comuns. Alega, ainda, que os autos estão instruídos com provas suficientes da existência de tal pacto. Aduz que o 2º apelante — ora apelado — teria cumprido sua parte na avença apenas até o mês de fevereiro de 2018, deixando de contribuir entre os meses de março a julho do referido ano, valores estes que constituem o objeto da presente ação de cobrança.

Verifico que o
pleito formulado pela 1ª apelante
perante esta instância recursal
cinge-se à cobrança de valores que alega serem de responsabilidade do 2º apelante, referentes ao sustento dos filhos no período anterior à fixação judicial da obrigação alimentar,
diante de suposto ajuste firmado entre as partes no sentido de dividir proporcionalmente os encargos com a prole, colaboração esta que teria sido interrompida pelo recorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.566, inciso IV, c/c art. 1.634, inciso I, ambos do Código Civil, do art. 22 do ECRIAD e do art. 227 da Constituição Federal,
o dever de sustento dos filhos menores é inerente ao exercício do próprio poder familiar, existindo independentemente de formalização judicial ou de avença específica entre os genitores. Trata-se de dever jurídico
, de caráter inderrogável, que persiste enquanto existir a condição de menoridade ou dependência econômica dos filhos.

A
presente demanda,
conquanto formalmente veiculada como ação de cobrança,
revela-se, em essência, como pretensão reparatória fundada no alegado inadimplemento do dever de sustento pelo genitor, em momento anterior à fixação judicial dos alimentos.
Não se está, pois, diante de relação contratual, mas sim de responsabilidade civil decorrente de omissão no cumprimento de encargo legal decorrente do exercício da paternidade.

Contudo, em que pese a obrigação alimentar ser decorrente do poder familiar,
a análise detida dos documentos acostados aos autos não permite concluir, com o grau de certeza necessária que o recorrido tenha efetivamente deixado de contribuir para o sustento dos filhos no período indicado (meses de março a julho de 2018), tampouco que a genitora tenha arcado sozinha com as despesas da prole.

Especialmente, ao analisar o
documento de fl. 198
colacionado aos autos, não verifico qualquer manifestação expressa do 2º apelante, ora apelado, que possibilite constatar os fatos que estão sendo alegados pela recorrente.
O que se verifica é a alegação de que a apelante teria ficado responsável pelo recebimento de aluguéis relativos a oito quitinetes pertencentes ao casal
, valores esses que, segundo narra o apelado, foram recebidos diretamente por ela. Na troca de mensagens colacionadas aos autos, há apenas indícios de uma
sugestão de que eventuais despesas com os filhos pudessem ser compensadas com tais receitas.

À
fl. 287
de suas razões recursais, a 1ª apelante sustenta que, conforme se extrai da
mensagem constante à fl. 11,
o apelado teria reconhecido a existência de acordo entre as partes e, inclusive, admitido o envio de valores em favor da apelante. Todavia, em análise cuidadosa dos autos,
constato que a referida troca de mensagens revela apenas uma interlocução genérica a respeito de determinados valores, sem qualquer menção específica às despesas a que se destinariam.

Diante desse cenário, é
imperioso reconhecer que, ao permanecer exclusivamente na posse e administração dos alugueis gerados pelos imóveis pertencentes ao ex-casal, a apelante obteve rendimentos que também pertenciam, por direito, ao recorrido. Não havendo prova de que tais valores foram insuficientes ao sustento da prole, e sendo presumível sua reversão em favor dos filhos, não vislumbro fundamento jurídico para acolhimento da pretensão de reparação por inadimplemento
.

Diante do desfecho que se impõe, fixo honorários recursais em desfavor da 1ª apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorando em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem.

Sem maiores delongas, diante de todo o exposto,
conheço da apelação e a ela nego provimento.

É como voto.

2) Do apelo interposto por
O
swaldo Ambrozio Junior
(2º apelante)

O 2º apelante insurge-se contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, alegando que o juízo a quo teria violado os pressupostos legais ao indeferir o pedido diretamente na sentença, sem que antes fosse intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme dispõe o §2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Vejamos como o referido dispositivo legal dispõe acerca do pedido de gratuidade::

“§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, o apelante, ao apresentar sua contestação,
instruiu a peça com diversos documentos que permitiram ao Magistrado, de forma suficiente, a análise de sua condição financeira
(fls. 203/249), dentre os quais se destacam declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas mensais.

Dessa forma,
já estavam disponíveis ao juízo todos os elementos necessários para formação de seu convencimento acerca da alegada hipossuficiência econômica
. Logo, não se verifica violação ao art. 99, §2º, do CPC, haja vista que o dever de intimação
somente se impõe na ausência de elementos informativos capazes de subsidiar a análise do pedido.
Não sendo este o caso, inexiste nulidade na decisão que indeferiu o benefício com base na documentação já constante dos autos.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em diversos precedentes já proferidos sobre a matéria:

“A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.” (STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

"Sem amparo a pretensão da parte para que haja prévia intimação para a comprovação da hipossuficiência, visto que tal procedimento somente é cabível em caso de dúvida quanto ao preenchimento dos requisito para o deferimento, não sendo exigido do julgador a intimação para complementação quando reconhece, de pronto, o não cabimento da benesse. Incidência da Súmula n. 568/STJ. 2 . "A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001 .930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/3/2023). 3. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos à concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2517671 RS 2023/0428736-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

"Conforme já decidido por esta Corte, "a melhor interpretação do § 2º do art . 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023) . 3. Hipótese dos autos em que o Tribunal estadual, diante dos elementos já contidos no caderno processual, verificou que a parte requerente não fazia jus à gratuidade de justiça, de modo a tornar despicienda a sua intimação para a juntada de documentação complementar. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1949015 SP 2021/0227063-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

"O pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Contudo, se não houver elementos nos autos para se aferir a hipossuficiência do recorrente, deve-lhe ser concedido prazo para a comprovação da necessidade do benefício. (...) 4. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no AREsp: 2420295 RJ 2023/0238116-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, não há que se falar em vício na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, não merecendo prosperar a pretensão recursal deduzida nesse particular.

Diante do desfecho que se anuncia, arbitro honorários sucumbenciais recursais devidos ao advogado da 1ª apelante, ora apelada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5% (cinco por cento).

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
nego provimento.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.